Tribunal: TJMT
Processo: 0002699-11.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002699-11.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), POSTO PETROJOIA (VÍTIMA), ROZIANE APARECIDA VIANA (VÍTIMA), LUCAS COIMBRA POLITOWSKI (VÍTIMA), LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO - CPF: 047.818.331-36 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HAIANA BETINA RUELLA - CPF: 044.361.651-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o
13.654/2018) E PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO, EM CONCURSO COM AGENTE NÃO IDENTIFICADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
– INVIABILIDADE – APELANTE QUE AGIU PREVIAMENTE AJUSTADO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O COMPARSA NÃO IDENTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES –
3.

RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) APLICADA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA READEQUADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Se o conjunto probatório é firme e seguro em atestar o envolvimento do apelante nos delitos de roubo descritos na exordial, no mínimo, executando a tarefa de conduzir a motocicleta, transportar e garantir a fuga daquele que praticou diretamente as subtrações, como ocorre na hipótese, não há margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

II. Uma vez demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto que o apelante e o comparsa não identificado agiram previamente ajustados, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, incumbindo ao insurgente o papel igualmente relevante de
conduzir a motocicleta e assegurar a fuga do
locus delicti,
e inexistindo indicativos de desvio subjetivo entre os agentes, é descabido falar em cooperação dolosamente distinta.

III. A
teor do disposto no enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

IV. Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT ­nos autos da ação penal n.o 2699-11.2016.8.11.0037 – código 165054, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), por duas vezes, na forma do
art. 71 do CP
,
à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Através das razões recursais de ID 16111995 a ID 16111999, o apelante almeja a
absolvição
por ambos os delitos de roubo circunstanciado narrados na denúncia ou, ao menos, com relação à imputação do FATO 02, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, explanando que o acervo probatório é precário e insuficiente para comprovar sua participação nesses delitos, sobretudo no caso desse último. Num viés secundário, pugna o reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta
(art. 29, §2o, do CP) com relação ao FATO 01, assim como a
readequação da dosimetria penal
, notadamente no que refere à fração de aumento incidente na terceira fase do cálculo dosimétrico, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 16112450 e ID 16112456,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e pedindo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 21660465 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

[FATO 01]

Colhe-se da incoativa ministerial que no dia 17 de abril de 2016, por volta das 20h45min, no Posto Petrojoia, localizado na BR 070, s/n, no Distrito Industrial, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO subtraiu
a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencente ao estabelecimento comercial retromencionado,
mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida).

De acordo com a denúncia, nas circunstâncias explicitadas acima o acusado
LICINIO,
em concurso com um indivíduo não identificado,

aproximou-se da funcionária atendente do caixa do
Posto Petrojoia, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo o montante de cem reais em espécie e empreendendo fuga em seguida, junto com seu comparsa, numa motocicleta Honda Biz, cor vermelha.

No entanto, a Polícia Militar foi acionada e após algumas diligências conseguiu efetuar a prisão em flagrante do increpado, ocasião em que ele confessou a prática do delito.

[FATO 02]

Infere-se da peça acusatória que no dia 17 de abril de 2016, logo após a prática da conduta especificada no FATO 01, em frente à residência localizada na Rua Ema, n.o 22, bairro Tuiuiú, na cidade de Primavera do Leste/MT,
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO,
em concurso com um sujeito não identificado,
mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu
02 (dois) aparelhos celulares Moto G Turbo, avaliados em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes às vítimas
Haiana Betina Ruella
e
Lucas Coimbra Politowski.

Segundo o
Parquet
,
LICINIO
e seu comparsa abordaram as vítimas
Haiana, Lucas, Viviane
e
Heloísa,
essa última com apenas 01 (um) ano de idade, subtraíram os objetos supramencionados, com emprego de grave ameaça, mirando a arma de fogo para as vítimas durante todo o tempo, especialmente para a cabeça de
Lucas
, e em seguida fugiram em uma motocicleta.

Em prossecução, as vítimas acionaram a Polícia Militar e repassaram as características dos suspeitos e da motocicleta por eles utilizada, dando ensejo à prisão em flagrante de
LICINIO,
em posse da motocicleta Honda Biz, enquanto seu comparsa conseguiu se esgueirar ao avistar a guarnição policial.

Por estes fatos,
LICINIO
foi processado e condenado como incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP.

I.

Da absolvição por insuficiência de provas da autoria

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar que
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO
concorreu efetivamente para a prática de ambos os crimes de roubo circunstanciado descritos na denúncia (FATOS 01 e 02), em coautoria com o sujeito não identificado.

Sob o crivo do contraditório judicial, as vítimas
Haiana Betina Ruella
e
Lucas Coimbra Politowski
(
FATO 02),
casados entre si,

relataram que estavam reunidos na frente da residência onde moravam, com a filha de apenas 01 (um) ano de idade, a cunhada
Viviane Brito de Souza
e o irmão mais novo de
Lucas,
quando foram surpreendidos por um indivíduo que chegou a pé, vestindo um moletom preto e branco, com um capacete no braço e uma arma de fogo na mão, e anunciou o assalto com a arma apontada para a criança.

De acordo com os ofendidos, as outras duas pessoas saíram correndo imediatamente, permanecendo no local apenas o casal e a filha bebê, de modo que, depois de se apropriar dos aparelhos celulares, o indivíduo mandou
Haiana
e a filha ingressarem na residência e obrigou
Lucas
a acompanha-lo até a esquina da rua, sob a mira da arma de fogo, e na sequência ordenou
Lucas
a voltar para casa correndo, sem olhar para trás, caso contrário seria alvejado.

Em prossecução,
Haiana Betina Ruella
e
Lucas Coimbra Politowski
esclareceram que logo após o crime
Lucas
e seu genitor saíram no encalço do meliante em um veículo particular, e ao passarem pela rodovia avistaram dois indivíduos saindo do Posto Petrojoia numa motocicleta Honda Biz, átimo em que
Lucas
reconheceu que o moletom usado pelo carona era o mesmo trajado pelo autor do roubo.

Diante disso,
Lucas
e seu genitor acionaram a Polícia Militar e informaram a direção tomada pelos suspeitos, chegando a segui-los até determinada altura do trajeto, de modo que puderam perceber quando os indivíduos retiraram os moletons que usavam e os abandonaram em via pública. Vendo isso,
Lucas
e seu genitor recolheram os moletons e os entregaram à equipe policial, que conseguiu localizar os indivíduos mais à frente.

No mesmo sentido, a testemunha
Viviane Brito de Souza,
cunhada dos ofendidos, confirmou que estava em companhia das vítimas, em frente à residência daquelas, quando avistou um indivíduo chegando a pé, com uma arma de fogo, vestindo um moletom preto e branco, e ao perceber a aproximação dele saiu correndo imediatamente, em busca de auxílio. Outrossim, confirmou que
Lucas
e o pai dele saíram no encalço do agente logo após o crime.

Corroborando a versão acusatória, o policial militar
Paulo Sérgio Rezende de Souza
narrou em juízo que a Polícia Militar foi acionada através do canal telefônico 190, a respeito do roubo ocorrido no auto posto Petrojoia, ocasião em que foram repassadas as características dos suspeitos. Sucedeu que no curso das diligências, instantes depois, foram informados sobre o segundo roubo, cometido no bairro Tuiuiú, por um sujeito com características semelhantes.

Diante disso, a equipe policial se deslocou em busca dos suspeitos e logrou localizá-los em frente a uma plantação de milho, próxima ao bairro Tuiuiú, no entanto, ao perceber a aproximação da viatura policial um dos agentes se embrenhou no milharal e conseguiu se furtar à abordagem, ao passo que
Licínio
foi detido juntamente com a motocicleta Honda Biz utilizada no roubo contra o estabelecimento comercial, tendo confessado a prática do ilícito aos agentes públicos.

Ainda, a testemunha
Paulo Sérgio
enfatizou que os locais onde os dois delitos foram cometidos eram próximos, ficando a menos de 2 (dois) quilômetros de distância um do outro, e que os fatos ocorreram num curto intervalo de tempo, com uma diferença de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.

Ademais, com relação ao crime de roubo contra o auto posto Petrojoia, conquanto a funcionária que presenciou a ação delitiva não tenha sido inquirida em juízo, a testemunha
Sérgio Rodrigues Gonçalves
, gerente de outro posto de combustível da mesma rede, confirmou a ocorrência do delito, corroborando o testemunho do policial militar.

O apelante
LICINIO,
por sua vez, ao ser ouvido na delegacia de polícia confessou à autoridade policial somente o cometimento do roubo contra o Auto Posto Petrojoia, confirmando que participou da abordagem das vítimas e que conduzia a motocicleta, com seu comparsa de epíteto “
Douglinhas
” na garupa, o qual conseguiu empreender fuga durante a abordagem policial. No entanto, alegou que não portavam arma de fogo e que apenas simularam a utilização de armamento, bem assim, negou qualquer participação no roubo contra as vítimas do Bairro Tuiuiú. (Depoimento registrado em mídia audiovisual, disponível no ID 18290987.)

Em juízo,
LICINIO
continuou a negar qualquer participação no roubo contra as vítimas
Haiana
e
Lucas,
no bairro Tuiuiú, e com relação ao roubo contra o Auto Posto Petrojoia, apresentou uma nova versão sobre os fatos, sustentando que não tinha conhecimento da intenção criminosa do seu comparsa.

Nesse diapasão, explanou que estava em um bar bebendo com “
Douglinhas
”, a quem havia acabado de conhecer, e que esse lhe pediu que o levasse ao Posto Petrojoia, apenas para “buscar um negócio”. No entanto, chegando ao local seu colega prontamente abordou as vítimas e anunciou o assalto, e após se apossar de uma quantia em dinheiro, voltou para a motocicleta e mandou
LICINIO
empreender fuga, o que foi feito, mas acabaram sendo alcançados pela Polícia Militar logo em seguida.

Nessa conjuntura, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, o cotejo da prova testemunhal coligida nos autos demonstra seguramente que
Licínio Jorge de Arruda Neto
conduziu o indivíduo não identificado até as redondezas da residência das vítimas
Haiana Betina Ruella
e
Lucas Coimbra Politowski
, permaneceu aguardando enquanto ele praticava diretamente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal e, na sequência, dirigiu-se ao auto posto Petrojoia em companhia de seu comparsa, onde concorreu para a segunda subtração patrimonial e empreendeu fuga em seguida, mas acabou sendo alcançado pela diligente guarnição policial.

Tal conclusão decorre, precisamente, do fato de
LICINIO
ter sido visto pela vítima
Lucas
instantes após o crime de roubo no bairro Tuiuiú, na condução da motocicleta Honda Biz, com o autor daquele fato na garupa, saindo do auto posto Petrojoia, em circunstâncias que indicam, sem sombra de dúvidas, a sua efetiva participação em ambos os delitos patrimoniais,
no mínimo
, executando a tarefa de conduzir a motocicleta, transportar e garantir a fuga daquele que praticou diretamente as subtrações.

Urge memorar, aliás, que um dos moletons dispensados pelos agentes em via pública foi reconhecido por
Lucas, Haiana
e por
Viviane
como sendo aquele utilizado pelo autor do roubo contra essas vítimas, sem olvidar, ademais, que o próprio apelante confirmou em juízo que os casacos apreendidos e reconhecidos pelas vítimas eram, de fato, os mesmos utilizados por ele e seu comparsa, os quais foram abandonados no trajeto percorrido durante a fuga.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Ademais, na hipótese concreta a palavra das vítimas é corroborada pelo depoimento do policial militar
Paulo Sérgio Rezende de Souza,
nos moldes explicitados acima, e q
uanto à idoneidade dos testemunhos policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agente estatal em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste cenário, embora as
res furtivae
não tenham sido localizadas e recuperadas, é certo que os depoimentos das vítimas e a prova testemunhal colhida em juízo, somados à confissão parcial do apelante e às circunstâncias da prisão, compõem um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar
a responsabilidade de
Licínio Jorge de Arruda Neto
pela prática dos dois delitos de roubo descritos na inicial acusatória, em continuidade delitiva.

Portanto,

mantenho
intacto
o desfecho condenatório com relação aos FATOS 01 e 02, restando inviável, por corolário, o afastamento da continuidade delitiva.

II.

Da cooperação dolosamente distinta

Noutro viés, o apelante aduz que não findou provada sua participação dolosa no roubo ao auto posto Petrojoia, porquanto jamais teve a intenção de empregar violência contra as vítimas e sequer chegou, de fato, a valer-se de tais meios obscuros, de modo que sua participação deve ser analisada à luz do disposto no art. 29, §2o, do Código Penal.

Entretanto, sem razão.

Como cediço, o
artigo 29, §2o, do Código Penal
prevê a figura da
cooperação dolosamente distinta
, também chamada de
desvio subjetivo entre os agentes
ou
participação em crime menos grave,
assentando que, no concurso de pessoas, “
se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave
”.

Trata-se de instituto cuja finalidade é impedir a responsabilização penal objetiva do agente que
pretendia praticar crime menos grave
, no entanto, foi surpreendido pelo desvio subjetivo dos demais concorrentes, que inicialmente partilhavam do mesmo intento criminoso, mas,
posteriormente e de forma autônoma
, progrediram dolosamente para a prática de delito de maior gravidade, sem que houvesse a adesão daquele agente.

In casu
, verifica-se que a defesa sequer chegou a apontar, porventura, qual seria o delito menos grave a que
Licínio Jorge de Arruda Neto
teria compactuado participar. Demais disso, confrontando o material probatório esmiuçado no capítulo anterior, é descabido falar em divergência de dolos entre o apelante e o comparsa que executou diretamente os delitos.

Isso porque, ainda que apenas o indivíduo identificado precariamente como “
Douglinhas
” tenha realizado a abordagem das vítimas, utilizado a arma de fogo, proferido a grave ameaça e efetuado pessoalmente a subtração da
res furtivae
, as circunstâncias do caso concreto demonstram que ele e
LICÍNIO
estavam previamente ajustados
, em
unidade de desígnios
e
mediante divisão de tarefas
, incumbindo ao apelante o papel de conduzir a motocicleta e assegurar a fuga do
locus delicti
, ação essa igualmente relevante no contexto do nexo causal, para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Nessa ordem de ideias, vale memorar que
o Código Penal brasileiro adota, como regra, a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
todos eles incidirão nas penas a este cominadas
, sendo desimportante, no crime de roubo circunstanciado, que apenas um dos agentes tenha utilizado a arma de fogo ou praticado pessoalmente a conduta nuclear do referido tipo penal.

Destarte, não demonstrado o desvio subjetivo entre os agentes, é descabido falar em cooperação dolosamente distinta.

Aliás, conquanto não seja esta a tese suscitada pela Defesa, cumpre anotar que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso análogo, pela impossibilidade de ser admitida a
participação de menor importância
(art. 29, §1o, do CP) em relação ao agente que conduz o assaltante e o auxilia em eventual fuga, pois, a aplicação de tal instituto ser reservada ao caso do
partícipe
cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório.
(Nesse sentido: STJ, HC 115.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 01/02/2010.)

III.

Da retificação da dosimetria penal

Nesse ponto, a insurgência defensiva comporta acolhimento.

Extrai-se do édito condenatório reprochado que o d. magistrado singular elevou a pena em

3/8 (três oitavos)

na terceira etapa do cálculo dosimétrico, em decorrência das majorantes do crime de roubo, com lastro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
Aumento
a pena em 3/8 em razão do emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (incisos I, II e V, §2o do art. 157), circunstâncias que facilitaram e permitiram o roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto, perfazendo a pena intermediária de
5 anos e 6 meses de reclusão
. (...)”
[ID 16111983 - Pág. 1.]

Denota-se que, além de mencionar equivocadamente a majorante da restrição da liberdade das vítimas, não incidente na hipótese concreta, o magistrado
a quo

não apresentou qualquer justificativa
concreta e idônea
que fundamentasse a escolha de fração superior à mínima de 1/3 (um terço) – considerando que os fatos são anteriores à Lei n.o 13.654/2018 –, limitando-se a tecer comentários genéricos e abstratos a respeito da suposta gravidade concreta do delito.

E como cediço, à luz do entendimento consolidado no verbete da
Súmula 443
do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado

exige fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Destarte, à míngua de fundamentação concreta que subsidie o aumento da pena na fração adotada pelo juízo
a quo
, faz-se inarredável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual, partindo da penalização estabelecida na origem,
readéquo para 1/3 (um terço)
a fração de aumento incidente

na
terceira fase
de individualização da pena, alcançando assim a novel REPRIMENDA FINAL de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No que diz respeito à pena de multa, faço constar que, não obstante o flagrante equívoco do magistrado singular ao deixar de condenar o réu ao pagamento dessa sanção, com fundamento na hipossuficiência financeira do condenado, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, abstenho-me de impor a reprimenda pecuniária, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Permanece inalterado o regime inicial
semiaberto
, à luz do disposto no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

IV.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, destoando parcialmente da opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LICINIO JORGE DE ARRUDA NETO
, apenas para readequar para o mínimo de 1/3 (um terço)

a fração de aumento incidente

na terceira fase da individualização da pena, em decorrência das majorantes do crime de roubo, redimensionando-lhe a sanção para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020